Tribunal: TJMT
Processo: 0000016-72.2013.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000016-72.2013.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADAIR JORGE MOMBACH - EPP - CNPJ: 00.212.979/0001-61 (AGRAVADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL —
MULTA AMBIENTAL
— PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — OCORRÊNCIA.

Transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, opera-se a prescrição da pretensão executiva.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 166655675).

Assegura que da data de constituição definitiva do crédito tributário até a propositura da ação, não decorreu o prazo de prescrição.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões (Id. 175652693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição da pretensão executiva.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

‘
Ex positis
’, pronuncio a prescrição dos créditos tributários executados nestes autos, e consequentemente, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil/2015. [...]. (Id. 161868368 – fls. 7).

Em decisão monocrática proferida na data de 11 de maio de maio de 2023, neguei provimento ao recurso.

Trata-se de execução fiscal de crédito de natureza não tributária, no montante R$ 21.140,68: vinte e um mil cento e quarenta reais e sessenta e oito centavos, decorrente de multa imposta pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA (certidão de dívida nº 201210949, Id. 161868359 – fls. 14),
em que a inicial foi protocolada em
17 de julho de 2008 (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à
execução fiscal
numeração única: 16-72.2013.811.0015, código nº
179259
)
e o despacho ordenatório de citação proferido no dia
23 de agosto do mesmo ano (Id. 161868359 – fls. 18)
.

Em 3 de novembro de 2022, foi prolatada a sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição da pretensão executiva (Id. 161868368).

Por se tratar de crédito não tributário proveniente de multa ambiental, não se aplicam as disposições contidas no Código Tributário Nacional, mas os comandos da Lei de Execução Fiscal.

Logo, em obediência ao contido no artigo 8º, § 2º, da Lei nº 6.830 de 22 de setembro de 1980, o despacho ordenatório de citação é que constituirá o marco interruptivo da prescrição.

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

[...]

§ 2º -
O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição
. [...].

É certo que, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, em caso de
multa ambiental
, o lapso do prazo de prescrição se exaure em (5) cinco anos, por força da incidência do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, nos termos do julgamento do recurso especial 1115078/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 324):

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
.
PRESCRIÇÃO
. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008.

[...]

3.
A jurisprudência desta Corte preconiza que o prazo para a cobrança da multa aplicada em virtude de infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, nos termos do Decreto n.º 20.910/32, aplicável por isonomia por falta de regra específica para regular esse prazo prescricional
.

4. Embora esteja sedimentada a orientação de que o prazo prescricional do art. 1° do Decreto 20.910/32 – e não os do Código Civil – aplicam-se às relações regidas pelo Direito Público, o caso dos autos comporta exame à luz das disposições contidas na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, com os acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009.

5. A Lei 9.873/99, no art. 1º, estabeleceu prazo de cinco anos para que a Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício do Poder de Polícia, apure o cometimento de infração à legislação em vigor, prazo que deve ser contado da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado a infração.

6.
Esse dispositivo estabeleceu, em verdade, prazo para a constituição do crédito, e não para a cobrança judicial do crédito inadimplido. Com efeito, a Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 1º-A à Lei 9.873/99, prevendo, expressamente, prazo de cinco anos para a cobrança do crédito decorrente de infração à legislação em vigor, a par do prazo também quinquenal previsto no art. 1º desta Lei para a apuração da infração e constituição do respectivo crédito
.

7. Antes da Medida Provisória 1.708, de 30 de junho de 1998, posteriormente convertida na Lei 9.873/99, não existia prazo decadencial para o exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública Federal. Assim, a penalidade acaso aplicada sujeitava-se apenas ao prazo prescricional de cinco anos, segundo a jurisprudência desta Corte, em face da aplicação analógica do art. 1º do Decreto 20.910/32. [...]. (
STJ, Primeira Seção, REsp
1115078
/RS recurso repetitivo, relator
Ministro Castro Meira
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de abril de 2010).
[sem negrito no original]

No tocante ao marco inicial para a contagem do prazo de prescrição, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser a data da constituição definitiva do crédito:

[...] 1. Trata-se de Recurso Especial contra acórdão que considerou a data da infração como termo inicial de contagem do prazo quinquenal da prescrição da pretensão executória de multa ambienal.

2.
De acordo com entendimento fixado no STJ no âmbito do regime dos recursos repetitivos, o termo inicial da prescrição quinquenal para execução dos créditos não tributários conta-se da constituição definitiva do crédito
. (REsp 1.115.078/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 6.4.2010).

3.
Diante da pacificação da matéria, o STJ editou a Súmula 467 sobre o tema: ‘
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
’. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1275014/RS. relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 9 de maio de 2013). [sem negrito no original]

Por sua vez, é de se registar que o agravante não apresentou cópia do processo administrativo para que pudesse ilidir o termo inicial do prazo de prescrição.

Dessa forma, verifica-se a ocorrência da prescrição, porquanto, da data de constituição do crédito não tributário, que se deu em 27 de julho de 2008 (Id. 161868359 – fls. 14), até o despacho ordenatório de citação, proferido em
23 de agosto do mesmo ano (Id. 161868359 – fls. 18)
, já havia transcorrido período superior a cinco (5) anos.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal: agravo de instrumento 1016242-05.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 18 de julho de 2022; apelação 0002595-44.2017.8.11.0082, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 12 de abril de 2021; apelação 35449/2017, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 8 de maio de 2017.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024